Tribunal: TJSP
Processo: 2066305-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção, diante de inúmeros incidentes. Decadência acertadamente afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2066305-97.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revocatória. Decisão que rejeitou preliminar de decadência. Cabimento do agravo nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC. Ausente preclusão a reconhecer, bem como desnecessária oitiva da corré. Fluência do prazo decadencial a rigor não iniciada, ainda não publicado o aviso do art. 114 do Decreto-lei 7.661/45, normatização de regência na espécie. Possibilidade, em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revocatória. Decisão que rejeitou preliminar de decadência. Cabimento do agravo nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC. Ausente preclusão a reconhecer, bem como desnecessária oitiva da corré. Fluência do prazo decadencial a rigor não iniciada, ainda não publicado o aviso do art. 114 do Decreto-lei 7.661/45, normatização de regência na espécie. Possibilidade, em tese, de se afastar esse termo inicial, apenas quando havida desídia por parte do síndico, mas a qual, no caso concreto, não se verificou. Síndico que diligenciou para obtenção de ativos para a massa e pela elaboração do Quadro Geral de Credores. Ausência de inércia especificamente quanto aos fatos objeto da revocatória. Síndico que apontou, na falência, os indícios de irregularidade no negócio, pleiteando esclarecimentos da corré Manacá. Discussão da questão que foi prejudicada pela conduta da adquirente, pela demora na apreciação de embargos declaratórios, pela redistribuição da falência na origem e pelo falecimento do antigo síndico. Liquidação do ativo que não se iniciou, sobrevinda depois do quadro geral ainda complementação, diante de inúmeros incidentes. Decadência acertadamente afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido.